Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707134-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: VAGNER VENTURA D E S P A C H O Compulsando os autos originários, verifico que o Agravado faleceu após o deferimento da liminar. À Secretaria para regularizar o polo passivo do feito, com a inclusão do ESPÓLIO DE VAGNER VENTURA, na pessoa de seu representante legal. Manifestem-se as partes sobre o cabimento e prosseguimento do recurso, considerando que a discussão originária resvala na obrigação e custeio de eventuais despesas remanescentes. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator